Tribunal: TCU
Processo: 016.452/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2137/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, "a", ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar a presente denúncia procedente, retirar a chancela de sigiloso, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 29), ao denunciante, fazendo a determinação abaixo. 1. Processo TC- Processo 016.452/2021-6 (DENÚNCIA) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Educação Física da 8a Região (AM, AC, RO, RR). 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. determinar, com fundamento no art. 3o, I, da Lei 12.527/2011, ao Conselho Regional de Educação Física da 8a Região, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, faça constar no seu sítio eletrônico os conteúdos mínimos indicados nos itens 9.1.1.1 a 9.1.1.13 do Acórdão 96/2016-TCU-Plenário .